Tribunal: STJ
Processo: 0157257-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001088 - SP (2025/0157257-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES
CRIMINAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada para garantia da ordem pública, em razão
de reincidência e antecedentes criminais desfavoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação da prisão preventiva, baseada
na reincidência e em antecedentes criminais desfavoráveis, é idônea para justificar a custódia
cautelar.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, considerando a periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência e
pelos antecedentes criminais do agravante.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, pois não
garantiriam a ordem pública, dada a periculosidade do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência e os antecedentes criminais desfavoráveis são
fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 2. Medidas cautelares diversas da
prisão são inviáveis quando não asseguram a ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 318; CPP, art. 319.
Documento eletrônico VDA48641373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 02edc1c0-79fe-450b-b05e-edb04425b5d3

STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j.
; STJ, AgRg no HC 568.265/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
18/08/2020
Fonseca, Quinta Turma, j.
.
28/04/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/06/2025
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
02 de julho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48641373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 02edc1c0-79fe-450b-b05e-edb04425b5d3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001088 - SP (2025/0157257-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES
CRIMINAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada para garantia da ordem pública, em razão
de reincidência e antecedentes criminais desfavoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação da prisão preventiva, baseada
na reincidência e em antecedentes criminais desfavoráveis, é idônea para justificar a custódia
cautelar.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, considerando a periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência e
pelos antecedentes criminais do agravante.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, pois não
garantiriam a ordem pública, dada a periculosidade do agravante.
Documento eletrônico VDA47873738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: f5a9e477-ad1a-4b20-881c-8593f7ddcfab

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência e os antecedentes criminais desfavoráveis são
fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 2. Medidas cautelares diversas da
prisão são inviáveis quando não asseguram a ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 318; CPP, art. 319.
STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j.
; STJ, AgRg no HC 568.265/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
18/08/2020
Fonseca, Quinta Turma, j.
.
28/04/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática, por mim proferida, que não conheceu do
.
SANTOS,
habeas corpus
O agravante sustenta que:
"a fundamentação que embasa a custódia cautelar do
a)
paciente, pautada exclusivamente na reincidência e em antecedentes criminais desfavoráveis,
não é idônea para justificar a prisão preventiva" (e-STJ, fl. 155);
"a gravidade do delito e a
b)
existência de circunstâncias desfavoráveis não são suficientes para embasar a prisão preventiva"
(e-STJ, fl. 155);
"a decretação da prisão com base na probabilidade de uma futura lesão à
c)
ordem pública é uma antecipação do resultado, ou seja, admitir-se-ia a punição antecipada pela
insegurança transmitida pelo sujeito, o que diz respeito a um direito penal do autor, e não do
fato" (e-STJ, fl. 156).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
, a segregação cautelar do agravante foi decretada pelos seguintes
In casu
fundamentos:

"Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
do crime de ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA E ESTELIONATO
Documento eletrônico VDA47873738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: f5a9e477-ad1a-4b20-881c-8593f7ddcfab

(artigo 157 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as
declarações da vítima e das testemunhas ouvidas.
Consta dos autos, em breve síntese, segundo o boletim de ocorrência, que 'estavam
em patrulhamento foram acionados pelo motorista de um veículo Versa de cor preta,
o qual seguiu um Veículo Ecosport de cor vermelha pois havia presenciado um roubo
ocorrido na Rua Bresser. Após breve patrulhamento com vistas, enquanto estava
parado sinal semafórico, obteram êxito em abordar o veículo Ecosport, de placas
EPW-2B29, sendo que quatro indivíduos saíram correndo e dois estavam no porta
malas. Apenas um indivíduo, com as características alto, moreno e careca, conseguiu
fugir. Realizaram a detenção dos indivíduos posteriormente identificados como
KAUÃ, ROBSON, ANDRÉ FELIPE, VINICIUS, MICHAEL, que estavam todos
dentro do veiculo Ecosport vermelho. Em poder dos indivíduos foram encontrados 7
aparelhos celulares, sendo 2 deles aparentam ser aparelhos replicas. Indagados a
cerca dos aparelhos celulares confessaram informalmente que estavam no local para
realizar golpes, pois vendiam aparelhos celulares como se fossem de modelo
modernos e em verdade tratavam-se de replicas. Todos negaram intuito de roubo. No
local em contato com as vítimas foram informados que a vítima FRANCISCO havia
adquirido um aparelho celular na semana passada e após tomar ciência de que se
tratava de golpe, marcou com o mesmo vendedor na estação de metro Mooca na data
de hoje, tendo solicitado a presença de seus amigos JONATAN, JORNY, ARISIO,
KENNEDY . Após confrontarem os indiciados, pois perceberam que estavam juntos
com o autor do estelionato, que já havia se evadido, foram agredidos e JONATAN
teve seu aparelho celular roubado. Por essa razão conduziram todos os envolvidos a
essa delegacia de policia. Nessa delegacia de policia em busca intima e pessoal o
aparelho celular da vítima JONATAN foi encontrado nas vestes intimas (cueca) de
KAUÃ, pelos guardas municipais. A vítima FRANCISCO MATEUS declara que
ficou interessado em um anúncio de um Celular Samsung S24 Ultra. As tratativas
iniciaram pelo Messenger, continuando o contato pelo Whatsapp e marcando um
encontro na Estação São Joaquim, na segunda-feira da semana passada. Chegando lá,
na companhia de seu amigo KENNEDY, FRANCISCO MATEUS realizou os testes
no aparelho e, percebendo ser original, realizou o pix no valor de R$4.100,00, para o
CPF 091.712.694-79, em nome de JOSÉ LEONARDO MOURA DO
NASCIMENTO (comprovante anexado). No momento da entrega do aparelho, um
segundo indivíduo, que estava junto, começou a dizer que a vítima estava vendendo
passagens do bilhete único na catraca do metrô, tendo a vítima se distraído. Após
pegar o celular, ao descer a escada e ligar o aparelho, percebeu que havia sido
trocado, porém não localizou mais os indivíduos. Ao perceber que o anúncio ainda
estava ativo no Facebook, FRANCISCO MATEUS informou o ocorrido a seu amigo
JHONATAN, que marcou um segundo encontro na data de hoje na estação Mooca.
Na data de hoje dirigiu-se até o local e em companhia de seus amigos JONATAN,
JORNY, ARISIO, KENNEDY encontraram com a pessoa que vendeu o aparelho a
ele, quando o homem o reconheceu saiu do local em companhia de outros homens.
Seus quatro amigos os seguiram e ele permaneceu aguardando na estação MOOCA.
Não presenciou o roubo a JONATAN e as agressões sofridas. O homem que
negociou na semana passada evadiu-se do local sem ser identificado. A vítima
JHONATAN relata que foi chamado por seu amigo FRANCISCO que havia
Documento eletrônico VDA47873738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: f5a9e477-ad1a-4b20-881c-8593f7ddcfab

comprado um aparelho celular no dia
, tendo percebido após ligar o
17/02/2025
telefone que se tratava de um golpe. Francisco comprou um telefone modelo S24 e
recebeu outro aparelho no lugar. Hoje após negociar com a mesma pessoa via market
place do faceebook, marcaram de encontra-se estação do metro Mooca, sendo que
foram juntos com FRANCISCO para lhe prestar apoio. No local viram o homem que
havia negociado com eles e esse ao perceber que se tratavam das mesmas pessoas,
saiu do lugar. Perceberam que o homem estava acompanhado de outras pessoas e
todos saíram da estação. Estavam em 4 amigos, sendo Jonatan, Kennedy, Arisio e
Jony, além da vítima Francisco. Porém apenas Francisco permanceu na estação
MOOCA, enquanto eles seguiram os homens. Assim que sairam estavam KAUÃ,
ROBSON e um outro homem que fugiu do local. Ao abordarem eles começou uma
discussão e eles comerçaram a agredi-los. ROBSON deu um soco no seu rosto, tendo
caído no chão, no momento que caiu no chão seu aparelho celular, caiu e ROBSON
subtraiu seu telefone. Posteriormente desceram de um veiculo ANDRÉ FELIPE,
VINICIUS, MICHAEL modelo ECOSPORT VERMELHA. Viu Michael pegar uma
pedra e lançar na direção de JORNY. Reconhece ANDRÉ FELIPE, VINICIUS,
MICHAEL, KAUA E ROBSON como participantes do roubo. Foi ao atendimento
médico tendo recebido 5 pontos na boca. Viu que o individuo que não foi
identificado e saiu do local, fez menção de estar armado, levantando a camisa e
mostrando algo preto na cintura. Ouvidas as testemunhas que reiteram todos os
pontos supra indicados, procedendo ao reconhecimento pessoal dos autores e
descrevendo suas condutas. Submetidos ao reconhecimento pessoal, todos os
indiciados foram reconhecidos como participantes do ato de subtração e agressões
físicas, cada um deles por no mínimo uma testemunha e uma vítima. Considerando o
reconhecimento com fidedignidade realizado pelas vítimas e testemunhas sobre os
indiciados como roubadores, assim como o fato de que foram encontrados logo após
a execução da empreitada criminosa, enquanto ainda tentavam se evadir do local, há
indícios de autoria e prova da materialidade suficientes para a caracterização da
situação flagrancial nos termos do art. 302, do CPP. Diante de todo, esta Autoridade,
determinou o registro do presente sobre os fatos, e convicta da ilicitude praticada
pelo conduzido, deliberou pela lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, em
desfavor do acusado, por ter infringido em tese o Artigo 157,§2o, inciso II do CP. Em
relação ao crime de estelionato permaneceram todos os indivíduos como
investigados, como forma de inaugurar o procedimento de polícia judiciária, com
vistas à cabal colheita de provas de materialidade e determinação precisa da autoria e
sua extensão no delito em tela. Pelas cautelas de praxe e conforme artigo 8o, §2o II da
Recomendação CNJ no 62/2020, expedido guia da pessoa presa ao IML, a fim de
documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos'.
Ademais, o aparelho celular da vítima do roubo foi localizado com os autuados. E
sabe-se que a apreensão de coisa subtraída, só por si, em poder do agente, é prova
firme e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao
acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo
encontrado. Houve, ainda, reconhecimento positivo dos autuados pela vítima,
lembrando que 'o reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador,
assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente
Documento eletrônico VDA47873738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: f5a9e477-ad1a-4b20-881c-8593f7ddcfab

tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade
judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais' (TJSP, AC no 0065693-
58.2012.8.26.0050, Rel. Airton Vieira, j.
).
24/09/2015
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o periculum in libertatis. O
crime de roubo é de extrema gravidade e violência e têm causado repúdio e enorme
insegurança à comunidade laboriosa e ordeira do País, motivo pela qual a
manutenção de sua custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e
para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade.
Assim, a prisão preventiva é de rigor, pois há sérios indícios do envolvimento do
averiguado em crime grave que coloca em constante desassossego a sociedade,
contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social, estando, pois,
presente o motivo da garantia da ordem pública, autorizador da decretação da prisão
preventiva.
Note-se que o delito aqui praticado é grave, gravíssimo, uma vez que se trata de
roubo praticado por nada menos que cinco indivíduos, durante a manhã, em plena luz
do dia, por agentes que já praticavam fraude em estelionato na venda de réplicas de
celulares, em movimentada via pública.
A gravidade do caso revela a necessidade pronta e imediata de atuação do Poder
Judiciário, até para impedir que o indiciado torne a delinquir, em resguardo da ordem
pública. Percebe-se, importante que se diga, que o delito demonstra a frieza e descaso
do autor para com o patrimônio e a vida humana, causando clamor público pela
ousadia externada, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional da
presunção de inocência, pois não se trata de antecipação da reprimenda, nem
reconhecimento definitivo da culpabilidade, sendo que a manutenção em cárcere
provém da periculosidade do agente, visando garantir a ordem pública.
A gravidade do crime e as circunstâncias em que foram cometidos, antes destacadas,
evidenciam, numa primeira análise, a periculosidade do indiciado e sua predisposição
para a prática de crimes graves. NÃO há indicação precisa de endereço fixo que
garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a
conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de
atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam
fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em
liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias
delitivas, meio de sustento.
Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA e PÉSSIMOS ANTECEDENTES DE
VINICIUS E ANDRÉ, E CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO DE MICHAEL, ALÉM DE DOIS PROCESSOS EM ANDAMENTO
POR ESTELIONATO, circunstâncias impeditivas, nos termos da lei e na
eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso.
[...]
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos
previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar
qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme
toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de decretação
da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP,
Documento eletrônico VDA47873738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: f5a9e477-ad1a-4b20-881c-8593f7ddcfab

art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o
acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente
ineficazes para a garantia da ordem pública." (e-STJ, fls. 24-28)
Verifica-se que a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, já que,
segundo consta do decreto preventivo, o ora agravante é reincidente e possui péssimos
antecedentes, circunstâncias que autorizam sua segregação cautelar, como forma de evitar a
reiteração criminosa.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS
OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se
condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art.
312 do Código de Processo Penal.
III - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante
acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas
imputadas ao Agravante, ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e
familiar contra a mulher, vez que, conforme de dessume dos autos, supostamente, o
ora Agravante ante a "recusa da vitima em manter relação sexual, este desferiu chutes
e socos. Além das agressões, o autuado também praticou, supostamente, crime de
ameaça contra a vítima", circunstâncias que revelam a sua periculosidade, seja em
virtude da contumácia delitiva do agente, porquanto consoante relatado, ele
"responde apenas neste juízo a 3 ações penais, sendo diversas por crimes de ameaça e
lesões corporais", justificando a prisão para inibir reiteração delitiva do ora
Agravante, consubstanciada na sua habitualidade em condutas tidas por delituosas,
inclusive da mesma espécie.
IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a
revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na
hipótese.
Documento eletrônico VDA47873738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: f5a9e477-ad1a-4b20-881c-8593f7ddcfab

V - Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em
caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão
cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que
realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
18/08/2020
31/08/2020

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO LIMINAR. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE.
VITIMA CADEIRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGADADE MANIFESTA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da sua
periculosidade, avaliada a partir da gravidade concreta do crime imputado - teria
agredido a vítima, a própria mãe (idosa e com sequelas graves em razão de um
acidente vascular cerebral que sofreu no passado) com socos, chutes e derrubando-a
no chão. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC 568.265/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
28/04/2020
04/05/2020

Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica
que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
01/06/2017
09/06/2017
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; HC 394.432/SP, Rel. Ministra
01/06/2017
09/06/2017
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
01/06/2017
.
09/06/2017
Por fim, consoante precedentes desta Corte, "o
não é o meio adequado
habeas corpus
para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma
avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
,
writ
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j.
, DJe
;
3/10/2017
11/10/2017
RHC 85.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j.
, DJe
; HC 411.362/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
19/10/2017
27/10/2017
QUINTA TURMA, j.
, DJe
).
5/10/2017
17/10/2017
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47873738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: f5a9e477-ad1a-4b20-881c-8593f7ddcfab

É o voto.
Documento eletrônico VDA47873738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: f5a9e477-ad1a-4b20-881c-8593f7ddcfab

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.001.088 / SP
Número Registro: 2025/0157257-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15053805120258260228 20674444520258260000 20701492025
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL DE AZEVEDO
ADVOGADO
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: KAUAN VICTOR PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: VINICIUS SANTANA MARTINS
CORRÉU
: ROBSON RODRIGUES DANTAS
CORRÉU
: MICHAEL DOUGLAS TIAGO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48640467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:45
Código de Controle do Documento: 8c5a15bc-ef3b-4e8d-a9a6-767403b71af3

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:45
Código de Controle do Documento: 8c5a15bc-ef3b-4e8d-a9a6-767403b71af3